Tribunal: TJDFT
Processo: 0724271-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724271-51.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER MARQUES DA SILVA JUNIOR, STELA MARIA FREITAS MARQUES DA SILVA, EDNAMAR MARQUES DA SILVA APELADO: LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA, MARIA HELENA MARQUES DA SILVA CAMPOS, MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA, ESPÓLIO DE WALTER MARQUES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Observo que os autores apresentaram sua apelação (ID. 60353619) desacompanhada da guia e do comprovante de pagamento do preparo, alegando serem beneficiarias da gratuidade de justiça. No entanto, na decisão de ID. 60353464 não fora concedida a gratuidade de justiça requerida, mas determinou-se a juntada de documentos, sem que tenha havido efetiva concessão do benefício, tanto que a sentença condenou as partes autores ao pagamento de custas processuais (ID 60353614). Assim, intimem-se os autores, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realizem o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 02 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator